Tribunal: STF
Processo: RE 1305267
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 7, p. 1)
    “Recurso inominado – Servidor Público estadual inativo – Médico – Aposentadoria especial obtida mediante intervenção judicial anterior – Pretensão de paridade e integralidade – Inexistência de coisa julgada – Preenchimento dos requisitos para obtenção – Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos – Recurso improvido – Honorários fixados em 10% do valor da condenação.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, e 17, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/03, mas se aposentaram depois que ela entrou em vigor, têm direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC 47/05, o que não é o caso do autor.” (eDOC 9, p. 7)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo: (eDOC 3)
    “O autor ingressou no serviço público em 24/2/1989 e teve a concessão de aposentadoria especial mediante decisão judicial, valendo-se do que dispõe o art. 40, § 4º, III, da Constituição da República (com a redação que lhe foi conferida pela EC nº 47/2005).
    A par disso, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
    ‘É que aqueles que ingressaram ni serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime’.
    O autor ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/1998, aposentou-se após a EC nº 41/2003, e com 25 anos de trabalho – aposentadoria especial com aplicação do Regime Geral de Previdência Social.
    Via de regra, o acesso à paridade e à integralidade necessitaria da demonstração do hiato temporal previsto na Constituição da República, especialmente nas Emendas Constitucionais que cuidaram do tema.
    O caso do autor, como de resto, de outros servidores que se aposentam em período menor, dadas as condições em que trabalhou, inviabilizaria computar o prazo semelhante ao servidor que não exerceu sua atividade laboral em idêntica situação de exposição a agentes/situações nocivos à saúde, à medida em que submetido a um regime jurídico diferenciado para a aposentadoria.
    Logo, para ele, basta ter completado o prazo para aposentadoria, que no caso foi de 25 anos, para lhe ser franqueado direito à paridade e à integralidade vencimental, pois, sabido, é ingressante no serviço público antes mesmo da EC nº 20/1998, inavendo, diga-se, exigência mínima.
    (...)
    Todavia, reconhece-se ao autor, como de resto, a todos aqueles que exercem atividades nocivas à saúde, o direito à aposentadoria especial, de modo que o prazo para a aposentação nesta condição é o suficiente e o bastante a lhe garantir o regime de integralidade e de paridade, sob pena de grave contrassenso: retiraria um direito do jurisdicionado pelo fato de se valer de uma franquia constitucional – a aposentadoria especial.
    Com efeito, tem o autor direito à integralidade, isto é, aos proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade remuneratória em relação aos vencimentos dos cargos que aqueles ocupem ao se aposentar, com os respectivos proventos reajustados na forma prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 e revistos na mesma proporção e na mesma data que os vencimentos dos servidores em atividade os forem.
    (...).”
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014). Confiram-se nesse sentido precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento" (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015). 
    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo” (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014). 
    Quanto à alegação do recorrente de que, “o autor não se enquadra na hipótese de qualquer regra de transição presente na EC 41/2003 ou 47/2007 que lhe assegure o direito à paridade de vencimentos.” (eDOC 9, p. 6), o Tribunal de origem concluiu que o benefício da recorrida preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade. Nesse ponto, para divergir do assentado pelo Tribunal de Justiça, necessário seria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019). 
    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, na qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial de servidor público do Rio Grande do Norte: Recurso Extraordinário n. 1.199.143/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932 , IV, a e b, do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente